Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721608-71.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ELISANGELA NETTO MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENADA MÃE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENDIDO REGIME ABERTO. DESPROVIMENTO. Apesar de a pena ser inferior a quatro anos e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, tratando-se de ré multirreincidente, impositiva a aplicação do regime inicial semiaberto, conforme compreensão do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, que está de acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. A pretensão à prisão domiciliar humanitária, por se tratar de mãe com filho recém-nascido, não interfere no regime prisional, que deve ser fixado com base no artigo 33 do Código Penal. A ré não está presa, de sorte que não é o caso, também, de requerer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar humanitária (art. 318 do CPP). Confirmada a condenação, poderá requerer a prisão domiciliar humanitária, perante o juízo competente, na forma do art. 117 da LEP. Trata-se de questão atinente ao cumprimento da pena, cuja competência é do juízo da execução penal. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §3o, do Código Penal, ao manter o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4(quatro) anos. Sustenta que o regime aberto é o mais recomendável no caso concreto, em razão dos riscos advindos da pandemia do COVID-19 e por ser mãe de uma criança de dois anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 33, §3o, do CP. Isso porque a decisão combatida encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A pretensão à prisão domiciliar humanitária, por se tratar de mãe com filho recém-nascido, não interfere no regime prisional, que deve ser fixado com base no artigo 33 do Código Penal. A ré não está presa, de sorte que não é o caso, também, de requerer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar humanitária (art. 318 do CPP). Confirmada a condenação, poderá requerer a prisão domiciliar humanitária, perante o juízo competente, na forma do art. 117 da LEP. Trata-se de questão atinente ao cumprimento da pena, cuja competência é do juízo da execução penal. (ID 23012717). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023